Tribunal: TJPA
Processo: 0808195-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808195-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLEIVERSON DE OLIVEIRA CAZEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRETENSÃO ANALISADA.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o Juízo impetrado apreciou o pedido no dia 04/09/2020, concedendo a progressão de regime ao paciente do fechado para o semiaberto, resta prejudicado o pedido de
habeas corpus
diante da patente perda do objeto, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Anna Izabel e Silva Santos
, em favor do nacional
Gleiverson de Oliveira Cazeiro
, objetivando exclusivamente seja concedida a progressão de regime prisional, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Aduz a impetrante, em síntese, que:

“O paciente GLEIVERSON DE OLIVEIRA CAZEIRO encontra-se atualmente cumprindo pena em regime fechado, cumprindo o requisito objetivo para a progressão de regime desde 26/02/2020.

Entretanto, até a presente data o pedido não fora julgado estando evidenciado o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente que possui o direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto, entretanto, os autos encontram-se paralisados.

(...).

O cumprimento do restante da pena em regime semiaberto é direito subjetivo do apenado quando preenchido os requisitos objetivos e subjetivos.

No presente caso, consoante cálculo de liquidação de pena, em anexo, o apenado alcançou o requisito objetivo em 26/02/2020, para progressão ao semiaberto, COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Ademais, analisando os autos de execução penal, verifica-se que o juízo exige o exame criminológico, sendo que até o presente momento, a SEAP/SUSIPE não colacionou o referido exames aos autos.

Como se não bastasse o não encaminhamento do referido exame da SEAP aos autos, a autoridade justificou a realização do exame pela natureza do delito, possibilidade de reincidência, o que não merece prosperar, consoante entendimento jurisprudencial:

(omissis)

Ademais, a realização do exame criminológico, por ser facultativa, uma vez determinada deve se fundamentar em razão precisas ou situação fáticas e não em presunções de que em razão da gravidade do delito pelo qual o apenado fora condenado poderá voltar a delinquir.

Logo, vincular a necessidade do exame criminológico com a justificativa da reprovação social da conduta, comprometimento da segurança social e para prevenir a reincidência contrariam os Ditames do Estado Democrático de Direito, pois, pune-se novamente o homem e não a conduta pela qual já fora condenado e a qual encontra-se cumprindo em regime fechado.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todo exposto, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
Liminarmente em favor de GLEIVERSON DE OLIVEIRA CAZEIRO, para que o mesmo possa usufruir do direito à PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fummus boni júris
(progressão de regime vencido) e o
periculum in mora
(demora injustificável para apreciação do pedido para progressão ao semiaberto em razão do exame criminológico sem fundamento idôneo e possibilidade iminente de contágio).

Não sendo o entendimento, desta Egrégia Corte, que RECONHEÇA DE OFÍCIO A ILEGALIDADE PERPETRADA determinando, ao menos à autoridade coatora que julgue o pedido de PROGRESSÃO AO SEMIABERTO, no estado em que se encontra o processo.

Por fim, distribuído o feito ao Desembargador(a) Relator(a), colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o representante do Parquet, requer-se a definitiva concessão da ordem de
Habeas Corpus
, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Carta Magna c\c art. 648, II do CPP, por ser medida de JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 3470989 a 3470995).

Tendo em vista o meu afastamento funcional, os autos foram distribuídos ao e. Des. Mairton Marques Carneiro, que indeferiu o pedido de liminar (Id. 3472173), sendo prestadas as informações (Id. 3525370).

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem (Id. 3610557).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifica-se que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois, mediante consulta ao sistema SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado deste e. Tribunal, constatou-se que a autoridade impetrada concedeu a progressão de regime do paciente do fechado para o semiaberto no dia 04/09/2020, com a seguinte conclusão.
In
verbis:

“Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 26/02/2020.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária juntada aos autos, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário, o que foi corroborado em exame criminológico (seq. 72.1).

Desta feita, tem-se por cumpridos os requisitos formais exigidos pelo art. 112, da LEP, ou seja, o de caráter objetivo (requisito temporal) e o de caráter subjetivo, que é o bom comportamento carcerário (mérito do condenado, art. 33, § 2º, do CP).

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME do(a) apenado(a) do FECHADO para o SEMIABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e,
por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 28/09/2020